Tribunal: CARF
Processo: 15215.720001/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15215.720001/2017-82
ACÓRDÃO
1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
P. PEIXOTO PENA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. IRPJ, CSLL, PIS
E COFINS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICAÇÃO.
Trata-se de impugnação contra auto de infração relativo ao Imposto de
Renda sobre a Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), PIS e COFINS, referentes ao ano-calendário de 2013.
A fiscalização apurou omissão na prestação de serviços e inclusão de
ganhos de capital com Letras do Tesouro Nacional (LTN) na base de cálculo
do IRPJ, resultando em exigências fiscais no valor total de R$ 798.934,90,
com multas de lançamento de ofício aplicadas no percentual de 75%.
O acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário,
destacando a legalidade das multas aplicadas.
No recurso voluntário, a contribuinte pleiteia o reconhecimento da
prescrição intercorrente no processo administrativo tributário.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal, considerando que a exigibilidade do
crédito tributário permanece suspensa durante a tramitação do
contencioso administrativo, conforme disposto no art. 151, III, do CTN.
O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a
fluência do prazo prescricional só se inicia após a constituição definitiva do
crédito tributário, afastando a incidência da prescrição intercorrente na
esfera administrativa.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 29 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, todos relativos ao
ano calendário de 2013. Foram lançados em face da Contribuinte os seguintes valores: (i) IRPJ -
R$200.300,33; (ii) CSLL - R$111.547,96; (iii) PIS - R$86.741,43, e; (iv) CSLL - R$400.345,18, valores
com já adicionados de juros de mora e multa de ofício, aplicada no percentual de 75%.
Conforme documentação apresentada pelo ente fiscal, o lançamento do IRPJ foi
realizado discriminando toda a receita como oriunda de venda de mercadorias, resultando em um
valor menor no IRPJ devido, considerando que a porcentagem de presunção de lucro sobre
serviços (32%) é superior à venda de mercadorias (8%), além do que os ganhos de capital com
Letras do Tesouro Nacional (LTN) foram incluídos pela fiscalização como base de cálculo, o que
elevou o montante devido.
Não obstante, a Autoridade Fiscal entendeu que a omissão em relação à prestação de
serviços implica em uma redução no montante recolhido referente aos demais impostos objetos
dos autos de infração, quais sejam: CSLL, PIS e Cofins.
Irresignada, a Contribuinte apresentou Impugnação combatendo os fundamentos do
lançamento tributário e, ao analisar a questão, no firmamento do Acórdão n.o 104-006.783, a 4a
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
3
Turma da egrégia Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação apresentada, no sentido de manter o crédito tributário constituído, destacando a
legalidade da multa aplicada, ao passo que face a impugnação restrita à multa de 75%,
determinou, também, que o lançamento dos tributos e juros deveriam ser apartados para
cobrança imediata.
Inconformada com a decisão, a Contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário
argumentando, no mérito, o reconhecimento da prescrição intercorrente dos processos
administrativo tributários.
Após todo o exposto, o processo encontra-se à disposição do CARF para seguimento
do contencioso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I - Da Admissibilidade e da Tempestividade
O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, de modo que dele conheço e passo a analisá-
lo.
II - Sobre a suposta ocorrência de Prescrição Intercorrente
Da leitura da peça recursal, denota-se que o contribuinte alega que, no caso ora
analisado, a pretensão punitiva da Administração Pública Federal foi alcançada pela prescrição
intercorrente. Argumento que, a meu ver, é incabível no presente caso, conforme será melhor
demonstrado nos tópicos seguintes.
Inicialmente, antes de adentrar à discussão doutrinária e jurisprudencial, frisa-se que
este egrégio Conselho já possui entendimento sumulado de que a prescrição intercorrente não se
aplica no processo administrativo fiscal. Observa-se:

Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Pois bem, ad argumentandum tantum, é de suma importância frisar que a principal
(embora não exclusiva) fundamentação jurídica, dos precedentes que deram origem à Súmula
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
4
Vinculante CARF no 11, reside no entendimento de que, quando a exigibilidade do crédito
tributário se encontra suspensa, o prazo prescricional para sua cobrança, evidentemente, também
se encontra suspenso.
Esse raciocínio é derivado do comando legal do art. 151, inciso III, da Lei no 5.172/66
(CTN), c/c o art. 174 do mesmo diploma legal:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; (...)
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Assim, não se pode deixar de notar que todos os créditos em discussão no âmbito do
processo administrativo fiscal, inclusive os que não sejam referentes a tributos, pelo fato de
estarem submetidos ao rito processual estabelecido pelo Decreto no 70.235/72, ficam com sua
exigibilidade suspensa e, consequentemente, de modo a seguir a legislação tributária, suspende-
se também a fluência do prazo prescricional.
E esse entendimento sobre a matéria é o pacífico no Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Veja-se:

i) RECURSO ESPECIAL no 1.113.959/RJ, publicação em 11/03/2010, Relator
Ministro LUIZ FUX:
EMENTA(...)
3. O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração),
momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a
revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado
do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional,
afastando-se a incidência de prescrição intercorrente em sede de processo
administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica.
(...)
VOTO
(...)
Sobre a ocorrência da prescrição administrativa dos créditos, extrai-se do voto
condutor do acórdão recorrido o seguinte excerto, verbis:
(...)
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
5
Dessume-se, assim, que o Tribunal a quo entendeu pela inocorrência da
prescrição intercorrente na via administrativa, mantendo o crédito tributário.
Realmente, o Código Tributário Nacional, acerca da constituição do crédito
tributário, assim determina:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível."
Em relação ao dies a quo do prazo prescricional, o Codex Tributário estabelece:
"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos,
contados da data da sua constituição definitiva."
Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário (lançamento) dá-se
concomitantemente com a notificação do contribuinte (auto de infração), salvo os
casos em que o crédito tributário origina-se de informações prestadas pelo
próprio contribuinte (DCTF e GIA, por exemplo).
Todavia, o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário,
enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do
CTN, desde o lançamento (efetuado pelo auto de infração), momento em que não
se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo
certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua
revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência
da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela
ausência de previsão normativa específica.
Destarte, considerando-se que, no lapso temporal que permeia o lançamento e
a solução administrativa não corre nem o prazo decadencial, nem o
prescricional, ficando suspensa a exigibilidade do crédito até a notificação da
decisão administrativa, exsurge, inequivocamente, a inocorrência da prescrição.
ii) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2.076.156-SP. Relator Ministro FRANCISCO
FALCÃO, julgado em 03/06/2022:
No que trata da alegada negativa de vigência ao art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/1999,
o Tribunal Regional, na fundamentação do aresto vergastado, assim firmou seu
entendimento (fls. 453):
Por sua vez, a demora na tramitação do processo administrativo fiscal não
implica a preclusão do direito da União (Fazenda Nacional) de constituir
definitivamente o crédito tributário, instituto esse não previsto no Código
Tributário Nacional (REsp 53.467/SP).
Conforme já se manifestou o E. STJ, o tempo decorrente entre a notificação do
lançamento fiscal e a decisão final da impugnação ou do recurso administrativo
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
6
corre contra o contribuinte que, mantida a exigência fazendária, responderá pelo
débito originário acrescido dos juros e da correção monetária. Não obstante o
crédito tributário esteja constituído, apresentada impugnação na via
administrativa, o crédito não pode ser cobrado, restando suspensa a
exigibilidade (art. 151, inc. III, do CTN), razão pela qual também não se pode
cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente.
Consoante se verifica dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, com acerto
o Tribunal Regional ao afastar a incidência da prescrição intercorrente à lide,
porquanto, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, “o
recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde
o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento
em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex
officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso
ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a
incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal,
pela ausência de previsão normativa específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Min.
LUIZ FUX, DJe 11.3.2010) (Grifou-se)

Não só o STJ, mas também o Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre o
tema da suspensão da exigibilidade do crédito e a consequente suspensão da prescrição, no
julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo no 1.277.843/SP, Relator Min. Alexandre de
Moraes, julgamento em 24/07/2020. Leia-se a ementa:

DECISÃO
(...)
No apelo extremo (Vol. 8, fl. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da
Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou
os artigos 5°, XXXVI, LIV e LV; 30, I e II; 48, XIII; e 192, da CF/1988. Alega, em
síntese, a prescrição do crédito tributário, bem como que não foram preenchidos
os requisitos da Certidão de Dívida Ativa.
(...)
É o relatório. Decido.
(...)
Além disso, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso do banco
recorrente, nos seguintes fundamentos (Vol. 5, fl. 22 – Vol. 6, fls. 1-3):
(...)
No que tange a prescrição, reporto-me quanto ao decidido pelo E. Magistrado,
onde também adoto como razões para decidir:
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
7
“(...). Nos termos do artigo 173, CTN, o prazo quinquenal decadencial para
constituição do crédito começou a contar a partir de 01.01.1998, de modo que só
seria alcançado em 31.12.2002. Contudo, in casu, a autuação foi lavrada,
encerrando o procedimento fiscal e concluindo o ato de lançamento, com a
constituição do crédito, em março de 2002, antes, portanto, de superado o prazo
decadencial quinquenal, que só seria alcançado, como visto, no final daquele ano
de 2002. Na sequência, a partir de então, março de 2002, iniciou-se a contagem
do prazo prescricional, também quinquenal, artigo 174, CTN, mas, que ficou
suspenso ab initio por conta da interposição de defesa administrativa. E
enquanto não encerrada a instância administrativa, não se deu contagem
alguma de prazo prescricional, até porque está suspensa a exigibilidade do
crédito, artigo 151, III, CTN. Só depois de encerrado o processo administrativo é
que a contagem do prazo prescricional passou a ter início. Observa-se que é
completamente irrelevante o tempo de duração do processo administrativo, já
que isso não produz qualquer efeito em favor do contribuinte, nem extingue o
crédito tributário em discussão. É que, nessas hipóteses, a prescrição não está
em curso, a exigibilidade está suspensa e não há previsão legal para a alegada
prescrição administrativa intercorrente. Com efeito, durante a tramitação do
processo administrativo instaurado pela interposição de defesa do contribuinte,
enquanto ela não for definitivamente julgada, não corre prescrição alguma,
sendo que a prescrição administrativa intercorrente não tem qualquer previsão
legal. Por isso, o decurso de prazo do processo administrativo ou o tempo de sua
duração não implica em prescrição alguma. A prescrição intercorrente só se dá no
curso do processo judicial e depois de seu ajuizamento, não antes e muito menos
em sede administrativa. Pouco importa, portanto, e é de todo irrelevante, qual foi
o tempo de duração do processo administrativo ou o tempo decorrido para o
julgamento da defesa administrativa, contado desde sua interposição, pois tal
circunstância não dá azo a qualquer prescrição do crédito tributário, ausente para
tanto qualquer previsão própria no CTN, como se fazia de rigor para a acolhida
desta tese. Na espécie dos autos, a conclusão do processo administrativo, com o
indeferimento da defesa do contribuinte e a manutenção da autuação fiscal, se
deu em meados de 2014, mesmo ano em que a execução foi ajuizada e em que se
proferiu o despacho inicial, fls. 04, a interromper o curso da prescrição, Lei
Complementar Federal n. 118/2005, já vigente quando do ajuizamento,
irrelevante a data do fato gerador da obrigação tributária. Nesse diapasão, não se
operou qualquer prescrição, nem se extinguiu o crédito por conta do decurso de
tempo”.
(...)Diante do exposto, com base no art. 21, § 1o, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. (Grifou-se)

Insta consignar que o instituto da prescrição (sendo a prescrição intercorrente uma
espécie, que se diferencia apenas pelo momento em que pode ocorrer, conforme REsp no
1.604.412/SC, colacionado alhures) é do Direito Civil, e as considerações feitas sobre esse
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
8
instituto, nas decisões do STJ e do STF, tem validade geral. O próprio art. 110 do CTN já cuida de
manter a coesão e unidade do Direito:

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou
pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias.

Ou seja, não existem, como dito, dois institutos jurídicos distintos, a “prescrição” e a
“prescrição intercorrente”. Fala-se em prescrição e, por esse motivo, deve-se entender por sua
suspensão a partir do momento em que se falar em suspensão do crédito tributário.
Nesse contexto, a “suspensão do processo” ou da “exigibilidade do crédito”, seja no
rito do processo administrativo fiscal (Decreto no 70.235/72), no da execução judicial fiscal (Lei no
6.830/80), no processo administrativo “geral” (Lei no 9.784/99), nas execuções comuns (Lei no
13.105/2015 – CPC), suspende automaticamente o curso do prazo prescricional. Vale o mesmo
para os casos de “interrupção da prescrição”. Basta verificar que, nos precedentes do STJ e do STF,
colacionados nestes autos, preveem decisões no âmbito de quase todos estes ritos processuais.
Igualmente, a melhor doutrina é pacífica quanto a esse entendimento, uma vez que,
conforme Nestor Duarte, em Código Civil Comentado, coordenador Ministro Cezar Peluso, 4a ed.,
2010, págs. 143/144, explica que:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue,
pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
(...)Assentando que a ação é direito público subjetivo de pedir a prestação
jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF), a prescrição não mais pode ser compreendida
naqueles termos, mas deve ser conceituada como a perda da exigibilidade do
direito pelo decurso do tempo. Não é o direito que se extingue, apenas sua
exigibilidade.
(...)
Para que se configure a prescrição são necessários: a) a existência de um direito
exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do
direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e
f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo. (grifou-
se)
E essa é a mesma posição adotada pelo ilustre Paulo de Barros Carvalho em sua obra
Curso de Direito Tributário, 24a ed., São Paulo: Saraiva, 2012:
9. PRESCRIÇÃO
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
9
Com o lançamento eficaz, quer dizer, adequadamente notificado ao sujeito
passivo, abre-se à Fazenda Pública o prazo de cinco anos para que ingresse em
juízo com a ação de cobrança (ação de execução). Fluindo esse período de tempo
sem que o titular do direito subjetivo deduza sua pretensão pelo instrumento
processual próprio, dar-se-á o fato jurídico da prescrição. A contagem do prazo
tem como ponto de partida a data da constituição definitiva do crédito, expressão
que o legislador utiliza para referir-se ao ato de lançamento regularmente
comunicado (pela notificação) ao devedor.
(...)
O instituto da prescrição já espertou vários estudos importantes para a dogmática
jurídica brasileira. Antônio Luiz da Câmara Leal, numa investigação clássica, arrola
quatro elementos integrantes do conceito, ou quatro condições elementares da
prescrição:
1a) existência de uma ação exercitável (actio nata);
2a) inércia do titular da ação pelo seu não exercício;
3a) continuidade dessa inércia durante um certo lapso de tempo;
4a) ausência de algum fato ou ato, a que a lei atribua eficácia impeditiva,
suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. (grifou-se)
Pelo exposto, é evidente que o puro e simples transcorrer do tempo não acarreta, de
forma inexorável, a prescrição intercorrente. Como se não existissem causas impeditivas
(interruptivas e suspensivas) da sua fluência.
Por fim, o segundo fundamento, que nos importa no caso em análise, é encontrado
nos precedentes da Súmula Vinculante CARF no 11, e se relaciona à impossibilidade de declarar a
prescrição intercorrente sem a demonstração inequívoca da inércia do autor, conforme Acórdãos
no 202-07.929 e 203-02.815, que afastam a prescrição intercorrente por ser “inadmissível, em face
da inocorrência comprovada de omissão das autoridades preparadoras, conforme reiterada
jurisprudência deste e dos demais Conselhos”.
Sobre isso, merece nossa atenção a decisão do STJ no julgamento do REsp no
1.102.431/RJ, Relator Ministro LUIZ FUX, Publicação no DJe em 01/02/2010, realizado sob o rito
dos Recursos Repetitivos, vinculante para este Conselho:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 07/STJ.
(...)
2. A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é
consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.332 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15215.720001/2017-82
10
citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da
Súmula 106/STJ. (Precedentes: AgRg no Ag 1125797/MS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 16/09/2009; REsp 1109205/SP,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe
29/04/2009; REsp 1105174/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 09/09/2009; REsp 882.496/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe
26.08/2008; AgRg no REsp 982.024/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008).
3. In casu, a Corte de origem fundamentou sua decisão no sentido de que a
demora no processamento do feito se deu por culpa dos mecanismos da Justiça.
(Grifou-se)
Relembra-se que a tese firmada neste julgamento também é de observância
obrigatória no presente caso, pois seu objeto é a “prescrição intercorrente”, que nada mais é do
que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo”, o que impõe sua
aplicação ao processo administrativo.
Por todo o exposto, entendo que não há a ocorrência do instituto da Prescrição
Intercorrente no âmbito deste Processo Administrativo Tributário.
III - Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
decisão recorrida em seus termos.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 656
DF CARF MF
Original